Tribunal: TJSP
Processo: 2274264-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Cumprimento de sentença que julgou procedente ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios, em tema de violação de direito marcário (marca "Natur"). Homologação, pelo Juízo "a quo", de laudo pericial produzido por especialista em propriedade industrial, que fixou balizas a serem observadas por subsequente perícia contábil, notadamente no que diz respeito a aspectos territoriais e

Ementa:
Cumprimento de sentença que julgou procedente ação cominatória, cumulada com pedidos indenizatórios, em tema de violação de direito marcário (marca "Natur"). Homologação, pelo Juízo "a quo", de laudo pericial produzido por especialista em propriedade industrial, que fixou balizas a serem observadas por subsequente perícia contábil, notadamente no que diz respeito a aspectos territoriais e temporais, aos percentuais e à base de cálculo dos "royalties" devidos como indenização. Agravo de instrumento da credora.

Abrangência territorial. Atas notariais anexadas pela agravante, relativas ao site internacional da agravada (HStern), que não se prestam à prova do descumprimento da decisão exequenda, tampouco da data em que findou a violação marcária. A Justiça brasileira tem jurisdição para tutelar a defesa do direito marcário tão-só no território nacional (princípio da territorialidade, art. 129 da Lei de Propriedade Industrial; art. 16 do CPC), não se afigurando possível, por isso, exigir que a agravada remova globalmente conteúdo de seu site. Doutrina de DENIS BORGES BARBOSA e precedentes do Tribunal.

Termo "a quo" para o cálculo da indenização. Correta a adoção, pela perícia, da data de depósito da marca perante o INPI. A proteção marcária que ser deferida a seu titular desde o momento de protocolo do pedido de registro, posto que "a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator" (REsp 1.032.104, NANCY ANDRIGHI).

Termo "ad quem" da indenização. Inexistindo prova mais robusta a respeito da data em que cessou a violação marcária, razoável levarem-se em consideração datas mencionadas em notificações trocadas entre a agravada HStern e Natura Cosméticos S.A., terceira, titular da marca notória "Natura", que também a interpelou acerca da divulgação da coleção "Natur".

Decisão mantida, também por seus próprios fundamentos (art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça). Agravo de instrumento desprovido.